Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715140-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista os Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em face do acórdão n.o 1367392, de Id Num. 28797109, encaminhe-se ao réu para apresentar resposta. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 10:38:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator